Tribunal: TJDFT
Processo: 0726486-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726486-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FERNANDO ALBERTINO PIFFER RÉU ESPÓLIO DE: VARILANDE TOMAZ DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: CLESIO DA MOTA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial em trâmite na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, que indeferiu o pedido de realização de nova hasta pública, sob o fundamento de que o leilão anterior restou infrutífero. O agravante requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de autorizar a realização de nova hasta pública, a ser conduzida por leiloeiro público oficial por ele indicado e devidamente credenciado perante o TJDFT. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, embora o agravante tenha apresentado argumentos quanto à possibilidade jurídica da realização de nova hasta pública, não se vislumbra, neste momento, a presença do requisito do perigo de dano apto a justificar a concessão da medida de urgência. Por ora, não se identifica risco concreto de prejuízo decorrente da produção imediata dos efeitos da decisão impugnada. O processo de execução tramita há longo tempo, mas ainda subsiste prazo razoável até eventual reconhecimento de prescrição intercorrente. Ademais, eventual mora na satisfação do crédito poderá ser compensada por meio da incidência de juros legais, não havendo demonstração de dano irreversível ou de difícil reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, o qual fica dispensado de prestar informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Cumpra-se. P. I. Brasília, 9 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital